Tribunal: TJES
Processo: 0002494-40.2008.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Regime inicial
Data de julgamento: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇ
ÕES CRIMINAIS
.
H
OMICÍDIO

QUALIFICADO
E OCULTAÇÃO DE CADÁVER.

D
ECISÃO MANIFESTA
M
ENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO PROFERIDO COM AMPARO NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA
S
PENA
S
-BASE.
POSSIBILIDADE.

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
AO DEFENSOR DATIVO. NECESSIDADE.

RECURSO
S
PARCIALMENTE PROVIDO
S
.

1.

Verificado que a decisão do Tribunal do Júri não foi manifestamente contrária à prova dos autos, impossível se torna a sua cassação, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania do Júri Popular.

2. Fixadas as penas-base do delito de homicídio em patamares exacerbados, devem ser elas reduzidas nesta instância revisora.

3. Cabível a alteração do
quantum
de aumento das penas-base pela valoração das circunstâncias judiciais em observância à fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena previsto no preceito secundário do tipo para cada circunstância.

4. Havendo análise equivocada de circunstâncias judiciais do delito de ocultação de cadáver, cabível é a readequação das penas-bases fixadas.

5. Comprovada a efetiva prestação de serviço pelo defensor nomeado dativo, por óbvio, ela faz
jus
à remuneração pelo trabalho realizado nesta instância recursal.

6.
Recurso
s
parcialmente provido
s
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002494-40.2008.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE AMANCIO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002494-40.2008.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE AMANCIO, JORGE LUIZ DA CONCEICAO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A
Advogado do(a) APELANTE: RAPHAEL RICARDO MODENESE RIBEIRO - ES29762

VOTO

Trata-se de
apelações criminais
interpostas por
JORGE LUIZ DA CONCEIÇÃO JÚNIOR
e
ANDRÉ AMÂNCIO
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados pela prática dos crimes de
homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, I e IV, CP) e ocultação de cadáver (art. 211, CP), em concurso de agentes (art. 29,
caput,
CP), tudo na forma do concurso material
(art. 69, CP), às penas idênticas de 23 (vinte e três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 120 (cento e vinte) dias-multa.

Nas razões recursais
(
id. 4656755
), a defesa de Jorge Luiz REQUER
:

[1] pela reforma da dosimetria, pela diminuição da pena-base, mediante afastamento da análise desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade, quanto ao crime de homicídio consumado, e ainda, fixação da pena-base do delito de ocultação de cadáver no mínimo legal, haja vista a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu; e

[2] a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dativo.

Já a
d
efesa d
e
André
(id. 7371543), POSTULA
:

[1] a cassação da decisão popular, por manifestamente contrária à prova dos autos; e

[2] a redução da pena aplicada.

Narra a denúncia,
que no dia 14 de janeiro de 2008, nas imediações do Posto de Combustível e do Bar do Braz, na Barra do Riacho, naquela Comarca de Aracruz/ES, os apelantes e outro indivíduo não identificado, fazendo uso de arma de fogo, efetuaram diversos disparos contra a vítima WELTO SEPULCRO, os quais causaram a sua morte.

Após a execução do ato, os acusados colocaram o corpo da vítima em um veículo, e o jogaram sobre uma ponte na Rodovia ES010, com a nítida intenção de ocultar o referido cadáver.

Em relação ao pleito de
cassação do veredicto dos jurados,
tenho que não merece prosperar, uma vez que a materialidade e autoria dos crimes são incontroversas, e, encontram-se comprovadas pela certidão de óbito de fl. 54, laudo de exame cadavérico de fls. 31/34, laudo de exame de local de homicídio de fls. 58/75, bem como pela prova oral colhida em juízo, em especial as declarações do policial civil DANIEL CORDEIRO (fls. 440/443), o qual foi incisivo para o deslinde da questão.

Não obstante o acusado tenha negado a autoria do delito,
(
denota-se)
, ao contrário do alegado pela defesa, a testemunha policial apurou
que André Amâncio entrou em contato com o acusado Jorge Luiz
e o informou do que estava ocorrendo e disse que era necessário que matassem a vítima e que após alguns instantes, Jorge Luiz acompanhado de outras duas pessoas compareceram ao local dos fatos e efetuaram os disparos que mataram a vítima
. (PARÁGRAFO A SER REFEITO)

Ou seja, não há como afastar o acusado André do contexto dos fatos, tendo ficado claro que entrou em contato com o acusado Jorge, para o fim de executarem o delito. (PARÁGRAFO A SER REFEITO).

Não bastasse, a autoria ainda restou demonstrada através dos (
depoimentos das demais testemunhas)
, sendo esclarecedoras suas colocações, quanto a participação do recorrente na execução da vítima, tendo sido o autor
mediato
deste ilícito, o qual, repito, fora aperfeiçoado por Jorge Luiz e mais duas pessoas, em virtude da disputa pelo tráfico de drogas na região de Aracruz e Praia Grande (fls. 114/116, 98/100 e 146/148) e em juízo (fls. 321, 390, 401 e 487). (PARÁGRAFO A SER REFEITO).

Sustentou a Defesa de André, ainda, que o Conselho de Sentença teria sido influenciado pelos recentes acontecimentos ocorridos em duas escolas na cidade de Aracruz/ES, os quais tomaram proporções nacionais.

Ressaltou qu
e, da data de realização da

presente
sessão do júri, 30 de novembro de 2022, havia se passado apenas 05 (cinco) dias da tragédia ocorrida nas escolas da comarca, onde um jovem ceifou a vida de 04 (quatro) pessoas inocentes, deixando mais de 16 (dezesseis) feridos, o que teria acarretado à cidade um sentimento de revolta e busca a qualquer preço por justiça, desta forma, a capacidade de discernimento de diversas pessoas se viu
abaladas
, buscando um verdadeiro anseio de justiça que pode muito ser confundido com vingança e criminalização e culpa de todos acusados de outros fatos (“tudo bandido”)
. REFAZER TODO PARÁGRAFO

Ora, não existe nenhuma possibilidade de acolhimento da referida justificativa, haja vista que se traduz em pressupor que o Conselho de Sentença, formado por
cidadão
idôneos, não teriam capacidade de separar os eventos, e estariam “descontando” a insatisfação, e possivelmente, “vingança” no acusado, o que é totalmente infundada
. REFAZER TODO O PARAÁGRAFO

Pressupor o que os jurados pensam, não passa de mera conjectura, ressaltando-se que os fatos ocorridos em nada se relacionam com o acusado. Assim, sem razão o argumento que tenta beneficiar o apelante
. REFAZER PARAGRAFO

Logo, o que se constata, é que a narrativa apresentada na denúncia, encontra amplo amparo nas provas dos autos, estando em consonância com as declarações colhidas, e, com as circunstâncias elucidadas, no curso da ação penal.

Com isso, em obediência à soberania dos veredictos, não se vislumbrando teratologia, mas apenas, a opção por uma das versões, apresentadas em plenário, a condenação, nos moldes em que foi feita, deve ser confirmada.

No que concerne à dosimetria da
s
pena
s
, verifico que a sentença demanda correção.

E
m relação ao delito de homicídio
qualificado
, compulsando a decisão em apreço, verifico que,
na primeira fase
, as penas-base foram fixadas em 21 (vinte e um) anos e 09 (nove) meses de reclusão, tendo em vista a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, a “culpabilidade”, os “antecedentes” e os “motivos” dos crimes.

Acerca da “culpabilidade”, sustenta a defesa de Jorge Luiz que, embora o acusado tenha agido com maior reprovabilidade da conduta em relação ao crime de homicídio consumado, na medida que a vítima sofreu mais de um disparo de arma de fogo, conforme demonstra o laudo pericial de fls. 31/34, tal circunstância não seria suficiente a ensejar a valoração negativa da referida circunstância judicial, visto que não seria somente o acusado quem estava armado no momento do delito.

Esclarece que o laudo na r. sentença, indica que a vítima recebeu 4 (quatro) disparos, em 4 (quatro) regiões diferentes do corpo. Contudo, não haveria nos autos provas de qual dos acusados efetuou os disparos, quantos disparos cada um efetuou ou quantas pessoas efetuaram os disparos.

Além disso, pontua que foi realizado exame de comparação balística de armas apreendidas. Entretanto, o laudo de fls. 120/124 relata que não foram encaminhados projéteis para exame.

Logo, fundamenta que não é sabido se apenas uma arma ou mais efetuaram os disparos que causaram o óbito. O desconhecimento dos projéteis pode ser confirmado no laudo cadavérico (fl. 31), em que o médico legista relata não ter encontrado o projétil por falta de equipamento de raio-x,
segundo a defesa técnica, confirmaria a incerteza quanto a quantidade de disparos teria sido efetuada pelo apelante
. REFAZER

No entanto, na análise dos autos, verifico que os apontamentos realizados pelo apelante são irrelevantes para ao pleito
auferido
, uma vez que, tratando-se de coautoria entre os agentes, há comunicabilidade entre as circunstâncias objetivas do delito. REFAZER

No presente caso, embora
não tenha tido a discriminação de qual o acusado teria atirado
, bem como quantos tiros cada um
efetivou
para o alcance do exaurimento do delito, tal informação é irrelevante ao caso concreto, visto que uma vez que o acusado concorreu para o cometimento do delito com outras duas pessoas, esse assumiu a responsabilidade da conduta mais gravosa da execução do delito. REFAZER REDAÇÃO

Em outras palavras, qualquer que fosse o meio de execução, tendo o acusado anuído ao comportamento dos demais agentes concorrentes, não há se falar em determinação dos sujeitos
quanto ao comportamento delito específico no momento do crime.

Portanto, a meu ver, percebe-se que o acusado Jorge Luiz, previamente
conluiado
e com unidade de desígnios com André e
outro indivíduo identificado
, com violência e desprezo à vida e à dignidade humana, participou da execução de um crime que foi praticado mediante diversos disparos de arma de fogo. Dessa forma, restou caracterizado o
plus
de reprovabilidade necessário para que a culpabilidade tenha seu grau de valoração aumentado.

Quanto à circunstância judicial dos “maus antecedentes”, também considero correta
a sua valoração
, visto que os réus possuem sentenças penais condenatórias transitadas em julgado,
não podem ser utilizadas para configurar a reincidência deles.

Em relação aos “motivos do crime”, devem permanecer desfavoráveis, pois, o Conselho de Sentença reconheceu a qualificadora da motivação torpe (art. 121, §2º, I, CP), em razão do delito de homicídio ter sido cometido em razão da disputa por pontos de tráfico de drogas.

Pontua-se que, havendo pluralidade de qualificadoras, uma deve ser utilizada para qualificar o crime, com consequente aumento da pena abstrata já prevista pelo Legislador, e a remanescente, utilizada para o desabono das circunstâncias judiciais (art. 59, CP) ou como agravantes, se previstas no artigo 61 do CP, exasperando a pena, sem que constitua
bis in idem.

Assim, embora concorde com a análise feita na sentença, entendo, todavia, que o
quantum
de pena
eleito
se deu de maneira exacerbada, assistindo razão
as
defesas neste ponto. (REVER)

É certo que a lei não estabeleceu um critério fixo para o aumento da pena-base para cada circunstância judicial avaliada. O magistrado é livre para determinar o
quantum
de aumento, desde que apresente fundamentação razoável, de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético.

Ocorre que, muito embora não haja previsão legal para a quantidade de aumento promovido na primeira fase da dosimetria, a orientação jurisprudencial majoritária, a qual adoto, aconselha a utilização da fração de 1/8 (um oitavo), do intervalo entre as penas máximas e mínimas cominadas ao crime, para cada circunstância judicial desfavorável.

Assim, adotando o critério acima mencionado, fixo as penas-base dos recorrentes em 18 (dezoito) e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase
, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase
, diante ausência de causas de diminuição ou de aumento de pena, ficam as sanções dos réus concretizadas em 18 (dezoito) e 09 (nove) meses de reclusão.

Em relação ao
crime
delito de ocultação de cadáver
, verifico que,
na primeira fase
, as penas-base foram fixadas em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, tendo em vista a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, a “culpabilidade”, os “antecedentes” e os “motivos” dos crimes. (AS MESMAS)

Contudo, devem ser decotadas as circunstâncias da “culpabilidade” dos réus e os “motivos” crime.

Fazendo-se um juízo de reprovação da conduta dos apelantes, atentando-me para as circunstâncias que envolveram o delito e para as suas condições pessoais, tenho que a “culpabilidade” não extrapolou os limites próprios do tipo penal cometido, devendo ser considerada em favor deles tal circunstância judicial.

Os “motivos do crime” não ficaram comprovados, não podendo ser utilizada a mesma fundamentação do crime de homicídio.

Assim, permanecendo em desfavor dos apelantes apenas os “maus antecedentes”, fixo as penas-base em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase
, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase
, ausentes causas de diminuição ou aumento da pena, ficam as sanções dos réus concretizadas em 01 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Reconhecido concurso material entre os delitos
, somo as penas e estabeleço as reprimendas finais em 20 (vinte) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Tendo em vista o patamar final das penas, mantenho o regime inicial fechado.

Por fim, quanto ao pleito de
fixação de honorários a
o

D
efensor
D
ativ
o do apelante Jorge Luiz da Conceição Júnior
,
vejo que absolutamente cabível, em virtude da necessária contraprestação pelo trabalho executado.

Considerando o trabalho desenvolvido pelo Dr. RAPHAEL RICARDO MODENESE RIBEIRO, OAB/ES 29.762, atento à complexidade da causa e ao grau de zelo do procurador, fixo seus honorários em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), importância que compreende a atuação na fase recursal (os honorários relativos à atuação em primeira instância, já foram acertadamente fixados pelo Juízo
a quo
).

Diante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S DEFENSIVOS
,
apenas para reduzir as penas-base, concretizando as reprimendas dos apelantes em 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 15 (quinze) dias-multa, mantendo, no mais, a sentença penal combatida.

Arbitro honorários em favor do Defensor Dativo, Dr. RAPHAEL RICARDO MODENESE RIBEIRO, OAB/ES 29.762, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao PARCIAL PROVIMENTO dos recursos.